Tribunal: TJBA
Processo: 8021965-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021965-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao órgão pagador e sobre a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento, sob o fundamento da proteção do mínimo existencial, mantendo a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos da parte agravante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão quanto à necessidade de expedição de ofício ao empregador e quanto à aplicação da Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado abordou expressamente a desnecessidade de ofício ao empregador, por existirem meios eletrônicos adequados para comunicação.

5. Também fundamentou de forma clara sobre alegação de inaplicabilidade da Lei do Superendividamento, com base na jurisprudência dominante e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

6. Não há contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, sendo manifesta a tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua oposição quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059/STJ; Súmula 568/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n
o AGRAVO DE INSTRUMENTO
8
0
21965
-
09
.20
2
5
.8.05.0
000
,
em que
é
e
mbargante
BANCO SAFRA S/A
e embargado
C
ARL
O
S

EDUARDO DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEIT
AR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA